Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006939-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
AGRAVANTE: INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA – ME
AGRAVADA: ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por INOVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA – ME de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos de Ação de Indenização por Dano Material e Moral sob o n. 1000364-02.2021.8.11.0045 ajuizada em face de ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., que indeferiu liminar para substituição de veículo com defeito (id. 84720462).
A agravante sustenta nas razões do recurso que ajuizou a ação por conta de vícios de fabricação não sanados no veículo novo adquirido; requereu a substituição liminar do veículo, pois permaneceu 87 dias na concessionária para conserto; mesmo que a apuração acerca do vício do produto dependa de maior dilação probatória, como aduz a Juíza a quo, está devidamente comprovado, pela ordem de serviço acostada aos autos (em anexo), que o veículo ficou por 87 dias na concessionária para reparo, repita-se, prazo bem maior que o previsto no CDC para que seja realizada a substituição do produto; a Agravante é uma pequena empresa de insumos agrícolas, e adquiriu o veículo diante da necessidade de visitar e entregar produtos a seus clientes; além do fato de ter permanecido 87 dias sem o veículo apropriado para realizar suas atividades, tendo em vista que estava em reparo, quando o recebeu de volta, este continuava com os mesmos defeitos; todas as visitas e entregas feitas pela Agravante a seus clientes são realizadas em zona rural, sendo necessário trafegar por estrada de terra; aponta a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável; por fim, requer a concessão liminar para substituição do veículo, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 84720458).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela Agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal.
Nos autos da ação ordinária, o que se verifica é discussão acerca de um possível vício existente no veículo da agravante, e que o veículo ficou em conserto por 87 dias, permanecendo suspostamente com o mesmo defeito.
Contudo, em que pese os documentos acostados pela agravante, não é possível auferir com propriedade acerca da probabilidade do direito, já que vícios como os mencionados demandam prova pericial.
A decisão agravada assim fundamentou:
“ (...)
É sabido que a concessão da tutela de evidência, diferentemente da tutela de urgência prevista no art. 300, prescinde da demonstração do periculum in mora, exigindo, por outro lado, a comprovação, por meio de prova documental, que ateste a evidência do direito invocado (art. 311 do CPC), para o deferimento sem a comprovação do perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, analisando os documentos juntados verifico ser inviável e temerário o deferimento da antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido formulado na inicial depende de maior dilação probatória, para apuração acerca do defeito de fábrica aduzido, bem como a permanência dos vícios inicialmente apresentados no veículo, mesmo após a realização do conserto pela requerida Ascia Comércio de Veículos Ltda - LRV (Id. no 47518623), conforme aduzido pelo Autor na exordial, o que não satisfatoriamente demonstrado. Desta feita, INDEFIRO A LIMINAR buscada, podendo esta ser reanalizada, após a apresentação da contestação, diante das provas trazidas pela parte Ré”.
De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas pela Agravante, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo, por mais que tenham sido levados a conhecimento das Agravadas, não se apresentam suficientes a comprovarem a probabilidade do direito, risco de dano irreparável, a fim de que resulte na concessão liminar para impor a substituição do veículo.
Assim, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade, vez que indubitavelmente a questão tratada depende de produção de prova pericial.
A concessão liminar pode ocasionar prejuízo inverso já que não está demonstrado com veemência o pleito da agravante, de maneira que caracteriza o risco de irreversibilidade da medida pleiteada.
Importante asseverar que a pretensão de que seja substituído o veículo exige que a verossimilhança das alegações esteja consubstanciada na comprovação de que o defeito existente no automóvel é de responsabilidade das agravadas, e que este impossibilita ou dificulta muito seu uso contínuo e satisfatório.
Ademais, a lesão grave de difícil ou incerta reparação, não reside apenas na constatação do defeito, sendo necessário diagnóstico de avaria capaz de reduzir consideravelmente a capacidade de uso do bem, ou que torne a utilização do veículo, verdadeiro risco à integridade física do condutor e dos passageiros, ou até mesmo dos transeuntes ao seu redor.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO INSANÁVEL – REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”. (AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUBSTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL SIMILAR OU VEÍCULO NOVO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. A simples alegação de que se trata de veículo na garantia, não é suficiente para atender o requisito da prova inequívoca da verossimilhança da alegação que sustente pretendida antecipação de tutela consistente disponibilização ou na troca do veículo, sendo, para tanto, necessária a dilação probatória para constatar o alegado defeito de fabricação”. (AI 14556/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 26/05/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO VEÍCULO NEGOCIADO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SEMELHANTE – AUSÊNCIA DE PROVA SATISFATÓRIA E SUFICIENTE DO ALEGADO VÍCIO INSANÁVEL – REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se a verificação dos alegados defeitos depende de demonstração por perícia técnica, que irá bem definir a situação apresentada pelo veículo, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes, de modo que a substituição do bem pretensamente defeituoso por um novo não se mostra possível”. (AI 67466/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 28/04/2014).
Desse modo, não verifico a priori a probabilidade do direito, tampouco risco de dano irreparável a embasar a concessão da tutela de urgência concedida, pelo que entendo plausível neste momento a manutenção da decisão agravada, até o julgamento definitivo deste recurso.
Por oportuno, nada impede melhor análise quando do pronunciamento final desta Primeira Câmara Cível.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo singular.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora